Tribunal: STF
Processo: ARE 1464500
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. NORMA COLETIVA. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS. INVALIDADE. SÚMULA 423 DO TST. 2. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. SÚMULA 366 DO TST. Impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, no aspecto, tendo em vista não restar demonstrada a existência de equívoco na decisão. Agravo conhecido e não provido”. (documento eletrônico 39)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, 7°, XXVI, e 8º, I, III e IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Superior Tribunal do Trabalho assim analisou a controvérsia:



    “De plano, registro que a discussão relativa à jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento não diz respeito à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - hipótese em exame no STF (Tema 1046). Ao contrário, abarca direito assegurado na Constituição Federal (art. 7º , XIV).



    [...]



    Quanto ao tema trazido no recurso de revista, relativo à jornada em turnos ininterruptos de revezamento, embora não apresente óbice formal que impeça a análise da matéria, trata-se de questão que não possui transcendência. 



    Com efeito, verifica-se não se tratar de questão nova nesta Corte Superior, tampouco se verifica haver desrespeito à jurisprudência dominante desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal.



    No presente caso, a Corte de origem registrou que ´analisados os acordos coletivos de trabalho da categoria, vigentes no período contratual do reclamante, constato que eles trazem normas coletivas que autorizam o regime de turnos. Todavia. essas normas não são válidas. porquanto preveem turnos com jornada diária superior a oito horas. em desacordo com a Súmula 423. do TST ´ (fl. 1031), e que ´os turnos fixados pela demandada excediam o limite de oito horas diárias. Isso considerando apenas a jornada padrão: turno das 6h às l5h48 (8 horas e 48 minutos de trabalho, já descontado o intervalo mínimo) e turno, das l5h48 às 0lh09, há 8 horas e 21 minutos de trabalho (deduzido o intervalo e sem considerar a redução ficta da hora noturna)´. Consignou, ainda, que ´sequer o módulo semanal era observado, porquanto constantemente havia trabalho aos sábados, o que permite concluir que a compensação semanal, autorizada pelo contrato de trabalho e acordo individual de compensação não era devidamente observada ´ (fl. 1032), de modo que não há como concluir pela validade do ajuste firmado. 



    A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, desde que prevista em negociação coletiva e limitada a oito horas diárias (Súmula 423 do TST), ainda que o elastecimento decorra de acordo para a compensação do trabalho a ser prestado nos sábados. Nesse sentido, rememoro julgado da SDI-I do TST, relativo à mesma reclamada:



    [...]



    Decisão em consonância com a jurisprudência do TST, cristalizada na Súmula 423 do TST, incidindo os óbices do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.



    Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, no aspecto, tendo em vista não restar demonstrada a existência de equívoco na decisão. 



    [...]



    Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, no aspecto, tendo em vista não restar demonstrada a existência de equívoco na decisão laboral, dispõem não constituir tempo à disposição do empregador, o período em que o trabalhador permanece dentro da empresa praticando atos preparatórios ou de seu próprio interesse” (fl. 1426). Aponta violação dos arts. 5º, II, 7º, VI e XXVI, e 8º da CF e 4º da CLT. Transcreve arestos.



    Ao exame. 



    De plano, não há registro no acórdão regional acerca da existência de norma coletiva dispondo sobre os minutos residuais, de modo que a matéria em debate é distinta daquela tratada no tema 1046 de repercussão geral. 



    Noutro giro, o recurso de revista, embora não apresente óbice formal que impeça a análise da matéria, trata de questão que não possui transcendência. 



    Com efeito, verifica-se não se tratar de questão nova nesta Corte Superior, tampouco se verifica haver desrespeito à jurisprudência dominante desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao revés, a questão em debate possui jurisprudência uniforme nesta Corte, no sentido de que os períodos que antecedem e sucedem a efetiva prestação de trabalho são tempo à disposição do empregador, nos termos do artigo 4º da CLT, na redação vigente à época do contrato de trabalho e, se ultrapassado o limite de dez minutos diários, deve ser considerada como extra a totalidade do tempo que exceder da jornada normal, sendo irrelevante a natureza das atividades prestadas pelo empregado nesse período, conforme dispõe a Súmula 366 do TST. 



    Por fim, os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados nesse tema, não revelam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, no aspecto, tendo em vista não restar demonstrada a existência de equívoco na decisão. 



    Nego provimento.” (Documento eletrônico 28).



    Preliminarmente, observo que a questão ora examinada - que prevê o limite de até oito horas diárias de elastecimento da jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento - difere-se do discutido no Tema 1.046 da repercussão geral, o qual trata de validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.336.931 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17/8/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 



    1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. 



    2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 



    3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 51.101-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.22023).



    “DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte.



     3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.063-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9- 2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. 



    IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. 



    V- Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 47.580/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15/10/2021)



    Em relação ao mérito, para chegar-se a conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação do Acordo Coletivo de Trabalho, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Vejam os seguintes julgados com a mesma orientação:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.336.931 AgR/RJ, Rel. Min, Edson Fachin, DJe 17.8.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.185.561 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 638.703 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/2012)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 1313 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator